Tribunal: STF
Processo: ARE 1337830
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INVIABILIDADE DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (CPC, ART. 1.042) CONTRA DECISÃO, PROFERIDA EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, MEDIANTE A QUAL NEGADO SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM OBSERVÂNCIA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. MULTA. 



    1. É inviável recurso extraordinário com agravo (CPC, art. 1.042) contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário por aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes.



    2. A particularidade de cuidar-se de matéria de direito eleitoral não basta para afastar a incidência de regra do Código de Processo Civil, sobretudo quando as normas cuja aplicabilidade subsidiária invocada –Código Eleitoral, art. 282, e Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, art. 43, parágrafo único – foram editadas antes do diploma processual atual.



    3. Dada a manifesta improcedência do recurso, cabe a condenação da parte agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo interno desprovido.